Tribunal: TJES
Processo: 0029166-79.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029166-79.2018.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA PENHA DA LUZ PEREIRA DA VITORIA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo e condenar ao pagamento de parcelas do FGTS entre 27.07.2007 e 31.01.2010.

2.Embargante alega omissão quanto à distinção do precedente do STF (ARE 709.212/DF), sustentando inaplicabilidade à Fazenda Pública, requerendo prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 608/STF ao caso concreto; e (ii) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a prescrição, aplicando a modulação do Tema 608/STF ao reconhecer a prescrição trintenária para o caso.

5. A alegação de omissão se confunde com o inconformismo quanto à fundamentação adotada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.O prequestionamento de matéria constitucional ou legal não autoriza a oposição de embargos quando inexistente vício decisório, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

7.Embargos rejeitados, com advertência quanto à reiteração da via inadequada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistente vício na decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0029166-79.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARIA DA PENHA DA LUZ PEREIRA DA VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo e condenar ao pagamento de parcelas do FGTS entre 27.07.2007 e 31.01.2010.

2.Embargante alega omissão quanto à distinção do precedente do STF (ARE 709.212/DF), sustentando inaplicabilidade à Fazenda Pública, requerendo prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 608/STF ao caso concreto; e (ii) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a prescrição, aplicando a modulação do Tema 608/STF ao reconhecer a prescrição trintenária para o caso.

5. A alegação de omissão se confunde com o inconformismo quanto à fundamentação adotada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.O prequestionamento de matéria constitucional ou legal não autoriza a oposição de embargos quando inexistente vício decisório, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

7.Embargos rejeitados, com advertência quanto à reiteração da via inadequada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistente vício na decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (págs. 34/41 do arquivo digital), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento das parcelas do FGTS devidas durante todo o período laboral (27/07/2007 a 31/01/2010).

Nas razões recursais (pág. 43 do arquivo digital), o embargante alega omissão, sustentando que não houve manifestação do colegiado quanto à necessidade de distinguishing do precedente ARE 709.212/DF, utilizado no acórdão, por entender que tal julgado não tratava de condenação imposta à Fazenda Pública, mas apenas a particulares. Sustenta que, nos casos em que a condenação recai sobre a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a sanção do vício alegado e com a finalidade de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao enfrentar a controvérsia, inclusive quanto à aplicação da prescrição trintenária, em razão da modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608 em repercussão geral. Veja-se trecho da fundamentação (págs. 34/41 do arquivo digital):

A Colenda Corte Suprema, ao julgar, em 13/11/2014, o tema 608, em repercussão geral, definiu que o prazo prescricional em questão, ou seja, das parcelas devidas a título de FGTS, é de cinco anos.

No entanto, na modulação dos efeitos daquele julgamento, assim também definiu àquela Suprema Corte de Justiça: para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir daquele julgamento.

(...)

Desse modo, no presente caso, o contrato de designação temporária teve início em 13/01/2006, tendo sido prorrogado sucessivas vezes, e findou em 31/01/2010, conforme demonstrado às fls. 11/13. Considerando a modulação dos efeitos do Tema 608, em repercussão geral, em cotejo com a data de protocolização da presente ação, qual seja, em 02/10/2018 (fl. 02), aplica-se a prescrição trintenária, a qual não ocorreu ainda. No que diz respeito aos contratos temporários firmados de 08/02/2013 a 05/01/2014 e de 01/06/2015 a 18/11/2015, entendo que está caracterizado o requisito da temporariedade tendo em vista que não houve prorrogação em nenhum dos dois contratos e que, entre o fim da vigência do primeiro contrato e o início da vigência do segundo contrato temporário transcorreram pouco mais de 16 meses, segundo informações contidas às fls. 11. Isto posto, não se pode falar em nulidade dos mesmos uma vez que o caráter transitório está configurado.

Portanto, não há omissão quanto à fundamentação. O que se verifica é o
inconformismo da parte com a tese jurídica adotada
, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.